Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Direito real de habitação. Extinção com o óbito. Ocupação de imóvel por terceiro. Indenização equivalente a aluguel. Termo inicial da mora. Necessidade de oposição formal. Notificação verbal insuficiente. Encargos de uso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os ocupantes de imóvel pertencente a espólio ao pagamento de encargos de água e energia elétrica, afastando a indenização mensal equivalente a aluguel pelo período de ocupação após a extinção do direito real de habitação da viúva, em razão da ausência de constituição válida em mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da constituição em mora do ocupante de imóvel após a extinção do direito real de habitação, para fins de indenização equivalente a aluguel, especialmente se notificações verbais inequívocas são aptas a caracterizá-la ou se é indispensável oposição formal, judicial ou extrajudicial.
III. Razões De Decidir
3. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, é vitalício e personalíssimo, extinguindo-se com a morte do titular, não se transmitindo a terceiros.
4. A extinção do título jurídico que legitimava a posse não constitui automaticamente o ocupante em mora nem faz surgir, por si só, o dever de indenizar pelo uso do imóvel.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de compensação financeira pelo uso exclusivo do imóvel somente nasce a partir da efetiva oposição dos titulares do direito, manifestada por notificação judicial ou extrajudicial.
6. A constituição em mora, nas obrigações sem termo certo, rege-se pelo art. 397 do Código Civil, exigindo ato inequívoco do credor que dê ciência ao devedor.
7. Notificações meramente verbais não se prestam a comprovar, de forma segura e objetiva, a ciência do ocupante quanto à oposição ao uso gratuito do imóvel ou à exigência de contraprestação.
8. A citação válida, marco indiscutível de constituição em mora, ocorreu após a desocupação do imóvel, o que inviabiliza a cobrança de indenização equivalente a aluguel.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A indenização equivalente a aluguel pelo uso exclusivo de imóvel somente é devida a partir da oposição inequívoca dos titulares do direito, manifestada por notificação judicial ou extrajudicial. 2. A extinção do direito real de habitação não constitui, por si só, o ocupante em mora nem gera automaticamente o dever de indenizar. 3. Notificações verbais não são meio idôneo para a constituição em mora em obrigações sem termo certo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.831 e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2007;
STJ, AgInt no AREsp no 1.809.585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.10.2022.